Tribunal: CARF
Processo: 10580.721470/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
Os casos de nulidade no PAF são elencados arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Assim, a matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MAGISTRADOS DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, é incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
IR. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Com isso, a aplicação aos julgamentos do CARF é de forma obrigatória, por força de determinação regimental do art. 62, do RICARF.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. SUMULA CARF N.o 73.
Nos termos da Súmula CARF no 73, o erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721470/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
IVANILTON SANTOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
Os casos de nulidade no PAF são elencados arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do
critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Assim, a
matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que
possam dar causa à nulidade alegada.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MAGISTRADOS DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, é incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN.
IR. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Com isso, a aplicação aos julgamentos do CARF é de forma
obrigatória, por força de determinação regimental do art. 62, do RICARF.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
SUMULA CARF N.o 73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721470/2009-27
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

Nos termos da Súmula CARF no 73, o erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe parcial provimento para
excluir da base de cálculo os juros de mora e excluir a multa de ofício (Súmula Carf no 73).
Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal, que deu provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IVANILTON SANTOS DA
SILVA, contra o Acórdão de julgamento no 15-26.277, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador-(BA) (3a Turma da DRJ/SDR), no qual os
membros daquele colegiado julgaram improcedente a impugnação apresentada.
Refere-se o Auto de Infração ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo aos anos-calendário 2004, 2005 e 2006, exercícios de 2005, 2006 e 2007, no valor
apurado de R$ 181.850,80, já com os acréscimos legais, decorrentes de omissão de rendimentos,
em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis.
Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de "Valores Indenizatórios de URV", em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de
2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro
de 2003.
Conforme dispõe do relatório de primeira instância:
“As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ n° 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ n°287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente”.
O contribuinte apresenta Recurso Voluntário, em suma, com os seguintes
argumentos:
i)
Inexistência de conduta hábil à aplicação de multa, responsabilidade
exclusiva do Estado da Bahia. Alega que que não partiu do Recorrente
qualquer identificação ou classificação das verbas de URV recebidas. Foi
a própria fonte pagadora quem lhe apresentou a recomposição devida e, ao
fazer essa entrega lhe informou a que título a verba estava sendo paga, ou
seja, de natureza indenizatória, isenta de IRPF. Nesse contexto, verifica-se
que em verdade o que ocorreu foi um erro escusável do contribuinte, que
seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não
devendo, dessa forma, se ver sujeito à incidência de multa de ofício.
ii)
Consulta administrativa e do efeito vinculante da resposta. Aduz que a
Consulta Administrativa realizada pela Presidente do-Tribunal de-Justiça
da Bahia foi feita em-total-conformidade com-o-rito do processo de
consulta, previsto pela lei 9.430/96 e pela Instrução Normativa RFB n°
740 de 02 de maio de 2007, haja vista ter sido feita por pessoa com
legitimidade para formular consulta, e devidamente endereçada ao órgão
competente para conhecer e solucioná-la, e que teria tido resposta de
isenção da verba debatido.
iii)
Nulidade Do Lançamento e sua Forma Inadequada de Apuração Da Base
De Cálculo Do Tributo Lançado. O recorrente afirma que há nulidade na
forma de constituição do débito, haja vista que o lançamento foi feito em
uma base de cálculo completamente inadequada.
iv)
Da não incidência de ir sobre os juros moratórios compensatórios. não há
incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de URV (por ser verba
de natureza indenizatória), data máxima vênia, é assente o entendimento
da doutrina e da jurisprudência de que não há incidência de IR sobre os
juros moratórios.
v)
Da URV e Parcelas De Natureza Indenizatória. Alega que os juros da URV
pagos com atraso não deveriam ser tributados pelo imposto de renda tendo
em vista sua natureza indenizatória.
vi)
Ilegitimidade da União. Afirma que por determinação constitucional
expressa, o produto do crédito tributário que deu origem ao presente
processo, é de "propriedade" da Fazenda Pública do Estado da Bahia,
cabendo, portanto, somente a ela protestar pelo seu pagamento.
vii)
Da Violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 150, II, CF).
Alega que ao lançar os valores exigidos, a fiscalização feriu o princípio
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

constitucional da isonomia entre os membros da magistratura e ministério
Público.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O recurso é revestido da exigência formal de tempestividade. Assim, passo a
analisar o mérito.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente sustenta a nulidade do auto de infração, alegando que os cálculos
confeccionados no presente processo não estão de acordo com a realidade fática e inadequado
com fatos descritos pela fiscalização, necessários para lavratura do referido auto, em
desobediência ao que prescreve o art. 10o, inciso III, do Decreto lei ° 70.235/72.
Entretanto, as causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as
que estão elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Por sua vez, o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções
e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e teve
ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

DA AUTUAÇÃO E DA ALEGADA ISENÇÃO
Estão sendo exigidos valores do recorrente em razão de diferenças recebidas
remuneratórias que teriam sido recebidas em decorrência da atuação da magistratura no Estado
da Bahia. Tais verbas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de diferenças de
remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994,
consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
Para que se tenha a não incidência do imposto deve haver necessariamente uma
Lei que possa afastar a exigibilidade. Nesse sentido, conforme alega o recorrente a Lei do Estado
da Bahia no 8.730, de 2003, que consignou o caráter indenizatório das verbas.
Entretanto, verifica-se que a competência para cobrar e instituir o imposto de
renda é da União
Nesse sentido, cito a legislação que trata sobre a hipótese de incidência do
imposto de renda e da competência:
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimo patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção".
Por outro lado, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal somente o produto da
arrecadação do imposto, e não a sua competência para legislar, conforme se verifica do art. 157,
da CF, in verbis:
"Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem";
Assim, é a União que possui autonomia política administrativa e competência,
para instituir o imposto devido e legislar sobre ele, dentro do seu poder tributário que lhe é
conferido pela carta magna.
A isenção que deve ser concedida em sua literalidade, segundo o artigo 110, do
CTN, o que não ocorreu no caso, devendo os entes federados respeitar suas competências.
Ao inverso não teria sentido, por exemplo se uma lei nacional implicasse em dar
isenção para de ICMS para determinados contribuintes de Estados diversos. Claramente não há
competência e isso afeta o federalismo fiscal, o pacto federativo.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS DIFERENÇAS PAGAS
Diferente do que alega o recorrente, lei local não pode definir a nível vertical o
que vem a ser indenização.
Nesse sentido, tem-se diversos julgados deste Conselho, a exemplo do Acórdão
9202007.070, da 2a Turma da Câmara Superior, de relatoria da respeitada Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo, de 25 de julho de 2018, abaixo transcrito:
(...)
A questão sobre a incidência ou não do imposto sobre as referidas verbas deve
ser examinada à luz da análise da natureza jurídica efetiva dessas verbas, de
forma a determinar seu caráter indenizatório ou remuneratório. Os valores recebidos
pelo Contribuinte a título de diferenças decorrentes de erro na conversão da moeda
Cruzeiro Real para URV, diferentemente do que pretende o Contribuinte e do que
afirmado na Lei Estadual, que determinou o seu pagamento, não visava de modo algum
reparar algum dano sofrido pelo beneficiário, mas a corrigir erro na definição da
remuneração devida no passado e que não foi paga. Trata¬se, portanto,
nitidamente de diferença salarial. A situação não é diferente de eventuais diferenças de
parcelas salariais não pagas devidamente pelos empregadores e que, em
decorrência de Reclamatórias Trabalhistas são reconhecidas pela Justiçado Trabalho”.
(...)
Como se vê, a regra é a incidência do imposto sobre os acréscimos patrimoniais,
e é isso, e somente isso, que justifica a não incidência do imposto sobre verbas ditas
indenizatórias. É que estas não configurariam acréscimo, mas mera recomposição
patrimonial. Ora, no caso das verbas em apreço, elas jamais haviam integrado o
patrimônio do contribuinte, a não ser como uma expectativa de direito. Portanto,
o seu recebimento a destempo jamais poderia representar uma recomposição
patrimonial.
Quanto ao tratamento isonômico em relação aos membros do Ministério Público
Federal e Juízes Federais, reivindicado pelo contribuinte, sob a alegação de tais verbas
teriam a mesma natureza daquelas recebidas pelos Magistrados Federal e
membros do Ministério Público Federal, a pretensão não merece acolhida, ante a
ausência de lei federal que institua isenção de tais verbas, seja aquelas recebidas pelos
Magistrados Estaduais, seja aquelas recebidas pelos Magistrados e membros do
Ministério Público Federal”
Com efeito, foi o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Resolução no
245/2002, que conferiu natureza jurídica indenizatória ao abono variável
recebidos
pelos
Magistrados do Poder Judiciário Federal e, posteriormente, aos membros do Ministério
Público
da União, com fundamento, respectivamente, nas Leis nos 9.655/1998 e 10.474/2002.
Assim, primeiramente não é possível se afirmar que a verba recebida pelos
magistrados da Bahia tenha a mesma natureza daquelas previstas nas Leis nos
9.655/98 e 10.474/2002, pois estas estão expressamente previstas em lei federal
e aquelas se referem a
diferença de URV. Por outro lado, como dito acima, foi o STF que reconheceu
a natureza indenizatórias das ditas verbas e delimitou sua decisão apenas às
verbas devidas aos Magistrados e Procuradores Federais. E notese que a
própria Resolução excluiu do valor integrante do abono as verbas referentes à
diferença de URV, de onde se interpreta que esta não tem natureza
indenizatória, mas de recomposição salarial. Essa questão, inclusive, já foi
enfrentada
pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo este reconhecido as diferenças entre o abono salarial
tratado pela norma e a diferença da URV, conforme voto da Ministra Eliana Calmon:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA,
Segunda
Turma,
Ministra
Relatora
Eliana
Calmon, julgado em17/08/2010).
Também sobre este ponto se manifestou o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal
Federal, em decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário
no 471.115, do qual se extrai o seguinte excerto: Os valores assim recebidos pelo
recorrido decorrem de compensação pela falta de oportuna correção no valor nominal
do salário, quando da implantação da URV e, assim, constituem parte integrante de
seus vencimentos. As parcelas representativas do montante que deixou de ser
pago, no momento oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim,
incide imposto de renda quando de seu recebimento. No que concerne à Resolução
no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na fundamentação do acórdão
recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam, para o fim pretendido
pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias
Toffoli, julgado em 03/02/2010). Portanto, definitivamente, não há que se falar em
isonomia de tratamento entre os valores recebidos pelos magistrados federais e os
recebidos pelos magistrados do Estado da Bahia. E se é de se aplicar tratamento
isonômico este deve ser feito em relação a qualquer trabalhador que, quando
recebe diferenças salariais pagas tempos depois em que a verba é devida, sujeitam-
se à tributação pelo Imposto de Renda.
Assim, afasto a pretensão de incidência indenizatória título de diferenças pagas ao
recorrente.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS COMPENSATÓRIOS
Alega o recorrente que não há incidência de Imposto de Renda sobre os juros
moratórios.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Nesse sentido, reproduzo a decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito em
julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo: a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não
recepção pela CF/88 do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está
sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927,
§ 3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original).
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso do Contribuinte no presente tema.
DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA E DA MULTA DE OFÍCIO
Por fim, alega a recorrente que não seria esse responsável pelos pagamentos
realizados.
De todo o contexto processual da atuação, verifica-se que a fonte pagadora teria
sido induzida a erro, ao realizar os procedimentos de pagamentos com isenção do IR imposto por
uma Lei Estadual, e que estaria cumprido uma determinação legal.
Nessa situação, entendo ser o caso de aplicação da súmula CARF n.o 73, para
afastar a multa de ofício, conforme transcrição in verbis:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto
de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
Cito os precedentes que originaram a presente súmula: Acórdão no CSRF/04-
00.409, de 12/12/2006. Acórdão no CSRF/04-00.089, de 22/09/2005. Acórdão no CSRF/01-
05.049, de 10/08/2004. Acórdão no CSRF/01-05.032, de 09/08/2004. Acórdão no 2801-00.239,
de 21/09/2009.
Portanto deve ser afastada a multa de ofício ao presente caso.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721470/2009-27

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei, rejeitar preliminares, e no mérito
em DAR PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de cálculo do lançamento o IR sobre
os juros de mora e excluir a multa de ofício (Súmula Carf no 73), mantendo-se as demais
disposições da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Original